Tribunal: TJDFT
Processo: 0738544-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO JÁ PAGO. CONDICIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO INDEVIDO. AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência parcial de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica após cobrança de encargos referentes a fatura já quitada judicialmente e inclusão indevida na fatura de novembro/2024.
2. Sentença que reconheceu perda superveniente de objeto quanto ao pedido declaratório e condenou a ré ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, com custas e honorários fixados em 10% da condenação.
3. A ré apela e sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de ameaça concreta de corte ou negativação, correção administrativa espontânea, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, excesso no valor fixado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de débito já pago, acompanhada do condicionamento da continuidade do serviço ao pagamento do valor impugnado, configura dano moral indenizável; e (ii) avaliar se o valor de R$ 10.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
5. A cobrança de encargos relativos a débito já quitado judicialmente somada ao condicionamento da manutenção do fornecimento ao pagamento da fatura irregular viola a boa-fé objetiva (CDC 4o III) e caracteriza falha grave na prestação do serviço. A ameaça de corte de energia, serviço essencial e indispensável à atividade econômica do consumidor, gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ.
6. A ré reconheceu administrativamente a irregularidade meses antes de sustentar em contestação a legitimidade da cobrança, conduta que intensifica a violação à confiança contratual. A situação ultrapassa mero aborrecimento, pois expôs o consumidor a risco real de paralisação da atividade comercial e de negativação indevida. 7. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa a gravidade da conduta, o caráter essencial do serviço, a repercussão econômica para o consumidor e a capacidade financeira da ré. Não cabe redução, pois o montante cumpre função compensatória e pedagógica.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da ré. Majoraram-se os honorários advocatícios recursais em 2% do valor da condenação, somando-se ao percentual fixado na sentença.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 398 e 406; CPC, arts. 485, VI, e 85 §§1o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18/02/2021, DJe.